Tribunal: TJDFT
Processo: 0700925-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO OBSERVADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/69, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, diante da não localização da parte ré e da inércia da parte autora quanto à promoção da citação, mesmo após regularmente intimada para impulsionar o feito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é necessária a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido da relação processual.
III. Razões de decidir
3. A ausência de citação válida inviabiliza a formação da relação jurídico-processual, configurando ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
4. A extinção do processo por ausência de pressuposto processual não se confunde com abandono da causa, razão pela qual não se exige a intimação pessoal da parte autora, conforme interpretação sistemática do art. 485, § 1o, do CPC.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao apelo.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 485, incisos III e IV, e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1989712, 0727808-21.2024.8.07.0003, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 22.04.2025, DJe 28.04.2025; TJDFT, Acórdão 1928238, 0704269-63.2023.8.07.0002, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 25.09.2024, DJe 15.10.2024.